Tribunal: TJPA
Processo: 0810148-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810148-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: M. S. C.

PROCURADOR: MARINA GALLEGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810148-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHEL FERRO E SILVA - PA7961-A

AGRAVADO: M. S. C.
PROCURADOR: MARINA GALLEGO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO (OMALIZUMABE). MENOR COM DIAGNÓSTICO DE ANAFILAXIA GRAVE À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar à agravante o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg, com aplicação mensal por no mínimo 12 meses, e a indicação de clínica para administração, sob multa diária, em favor de menor diagnosticada com anafilaxia grave à proteína do leite de vaca, com risco concreto à vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, diante das alegações de: (i) inexistência de cobertura contratual por não se tratar de benefício farmácia; (ii) ausência de previsão no rol da ANS e não enquadramento na DUT 65; (iii) contraindicação etária; (iv) inexistência de recomendação por CONITEC/PDCT; (v) ausência de comprovação científica robusta; e (vi) caráter experimental do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve custeio de tratamento médico prescrito para doença coberta, não sendo suficiente a classificação interna do plano para afastar o dever de cobertura.
4. A ausência de enquadramento estrito em diretrizes administrativas da ANS não afasta, por si só, a cobertura quando presentes prescrição médica fundamentada e risco concreto à saúde da beneficiária.
5. O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a alegação de tratamento experimental, não se confundindo eventual uso off label com experimentalidade, na ausência de prova técnica idônea de inadequação ou risco superior.
6. Menção genérica à bula e pareceres administrativos não prevalece sobre avaliação clínica individualizada do médico assistente, inexistindo prova de contraindicação absoluta.
7. Estão caracterizados a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco real à integridade física e à vida da menor, sendo reversível o eventual ônus patrimonial suportado pela agravante.
8. Julgamento do mérito do agravo prejudica o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. Presentes prescrição médica fundamentada e risco concreto à vida/saúde do beneficiário, é devida a manutenção da tutela de urgência para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, não bastando, para afastar a cobertura, a invocação isolada de diretrizes administrativas ou classificação interna do plano.
2. Proferido julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.021; Lei nº 9.656/98, art. 10; CF/1988, arts. 6º e 196.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALE S.A
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás

que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (proc. n. 0801328-08.2024.8.14.0136), deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

(...) a fim de determinar que a requerida FORNEÇA o medicamento Omalizumabe 150 mg 1x a cada 30 dias por no mínimo 12 meses para o tratamento recomendado a Autora (conforme descrito em id Num. 113064808), e INDIQUE a clínica especializada para a administração do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais, aduz a empresa agravante que o pedido foi indeferido administrativamente, com fundamento na ausência de cobertura de utilização da medicação pela DUT 65 da ANS, acrescentando que a cobertura farmacológica descrita na carteirinha do plano não guarda correlação ao pedido da agravada, uma vez que não se trata de benefício farmácia e sim medicamento imunológico.

Sustenta que a agravada, na data da propositura da demanda, contava com 3 (três) anos e 11 (onze) meses e que, como previsto em sua bula, o medicamento OMALIZUMABE é contraindicado para crianças de menos de 6 (seis) anos, salientando ainda que o medicamento não é indicado para tratamento do qual a agravada necessita.

Aduz que a médica responsável por acompanhar a agravada recomendou-lhe um tratamento experimental, o que não abrange cobertura obrigatória pelas operadoras, conforme previsto no art. 10, I, da Lei n. 9.656/98, pontuando que há nos autos elementos em concreto da ameaça de lesão grave ou de difícil reparação a que a agravante está sujeita.

Requer seja concedido Efeito Suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, se dê provimento ao recurso para reforma-la já que lastreada em tutela provisória concedida sem a observância de seus requisitos autorizadores.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 20391076).

A ora agravante interpôs agravo interno (id 20894875).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 21518148/21529484).

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado (id 24600877).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

Prima facie, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em face da decisão de indeferimento de efeito suspensivo, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante VALE S.A. forneça à menor agravada o medicamento Omalizumabe (Xolair) 150 mg, a ser administrado mensalmente, conforme prescrição médica, diante do diagnóstico de anafilaxia grave à proteína do leite de vaca, com risco concreto à vida.

Registre-se, desde logo, que a tutela recursal já foi apreciada por esta Relatoria, tendo sido mantida, em cognição sumária, a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Todavia, o julgamento de mérito do agravo permite exame mais aprofundado da matéria, não estando o órgão julgador vinculado ao entendimento adotado em sede liminar, circunstância que não impede, contudo, a manutenção da decisão quando confirmada a sua correção à luz de cognição exauriente, como ocorre no caso dos autos.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de cobertura contratual, importa esclarecer que a controvérsia não diz respeito à cobertura farmacológica stricto sensu, como tenta fazer crer a agravante, mas sim ao custeio de tratamento médico prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.

Estando a patologia coberta, é vedado à operadora restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato e afronta ao direito fundamental à saúde, de sorte que a classificação interna do benefício como “assistência farmacológica” ou “medicamento imunológico” não é suficiente para afastar o dever de cobertura.

No que concerne à ausência de previsão no rol da ANS e ao não enquadramento na DUT 65 da RN 465, a negativa também não se sustenta.

Ainda que o tratamento não se enquadre estritamente nas diretrizes administrativas da ANS, tal circunstância, por si só, não afasta a obrigação de custeio quando presentes prescrição médica fundamentada e risco concreto à saúde da beneficiária.

A utilização do rol como critério absoluto de exclusão revela-se incompatível com a proteção constitucional à vida e à saúde, sobretudo em situações excepcionais e individualizadas como a presente.

A agravante igualmente sustenta o caráter experimental do tratamento, invocando o art. 10, I, da Lei nº 9.656/98.

Contudo, não se verifica experimentalidade na hipótese. Digo isso porque o medicamento Omalizumabe possui registro regular na ANVISA, o que afasta, por si só, a alegação de tratamento experimental.

Ora, eventual utilização off label, por sua vez, não se confunde com experimentalidade, especialmente quando amparada por prescrição médica individualizada e fundamentada, inexistindo prova técnica idônea que demonstre a inadequação ou o risco superior do tratamento indicado.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NOS NORMATIVOS PROCEDIMENTAIS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MANTIDA A LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de falta de previsão legal, por si só, não obsta a cobertura do tratamento indicado pelo médico, visto que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo e sim exemplificativo, servindo apenas como referência aos planos de saúde.

2. Cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar a terapêutica mais adequada à doença, considerando seu conhecimento científico juntamente com as necessidades e peculiaridades de saúde do segurado.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809514-79.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2022)

No mesmo sentido:

TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que determina cobertura e custeio de tratamento médico. Manutenção. Insurgência da operadora, ao argumento de que o medicamento não consta do rol da ANS para tratamento da doença que acomete a autora. Droga Xolair (Omalizumabe) dotada de eficácia para tratamento de Urticária Crônica Espontânea – CID L.50 .9. Medicação prescrita por médico que assiste a autora. Ausência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Inteligência das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Jurisprudência deste Tribunal determinando o fornecimento do medicamento prescrito para tratar a doença que acomete a autora. Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 20886482420208260000 SP 2088648-24.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

No tocante à suposta contraindicação etária, a agravante apoia-se em informações genéricas de bula e em pareceres administrativos.

Todavia, tais documentos não prevalecem sobre a avaliação clínica individualizada realizada pela médica assistente, profissional habilitada que acompanha a menor e que justificou expressamente a indicação do medicamento como medida necessária para proteção contra risco de anafilaxia grave.

Não há nos autos qualquer prova de contraindicação absoluta que inviabilize o tratamento, tampouco demonstração de que os riscos superem os benefícios esperados.

No mais, a ausência de recomendação específica dos órgãos pertinentes, a exemplo do CONITEC, não impede o custeio do tratamento, sobretudo quando presente prescrição médica fundamentada e risco concreto à saúde da paciente, ao passo que não há exigência legal de prévia chancela da CONITEC para autorizar tratamentos individualizados no âmbito dos planos de saúde privados.

Quanto à alegada ausência de comprovação científica robusta, especialmente em pacientes pediátricos, cumpre salientar que o juízo de probabilidade exigido para a concessão e manutenção da tutela de urgência não se confunde com certeza científica absoluta.

Basta, para esse fim, a plausibilidade terapêutica atestada por profissional habilitado, aliada ao risco concreto e imediato à saúde da menor, circunstâncias amplamente demonstradas nos autos.

Por fim, no que se refere à invocação do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, verifica-se que, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais, notadamente a prescrição médica fundamentada e a plausibilidade do tratamento indicado, não se podendo exigir, nessa fase processual, comprovação exauriente de eficácia, sob pena de inviabilizar a própria tutela jurisdicional em situações de urgência.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, consubstanciado no risco real e atual à integridade física e à vida da menor agravada, enquanto o perigo de dano inverso à agravante não se mostra superior ou irreparável, tratando-se, em última análise, de obrigação patrimonial reversível.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada e devidamente fundamentada, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Advirto ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026